Tribunal: STF
Processo: ADI 7200
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



      Ementa: Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei estadual que veda a destruição e inutilização de bens particulares apreendidos em operações ambientais. 



1. Ação direta contra a Lei nº 1.701/2022, do Estado de Roraima, que proíbe os órgãos ambientais de fiscalização e a Polícia Militar de destruir e inutilizar bens particulares apreendidos nas operações e fiscalizações ambientais.



2. Verossimilhança das alegações. A lei questionada, ao proibir a destruição de instrumentos utilizados na prática de infrações ambientais, incorre em inconstitucionalidade formal. Usurpação de competência da União para legislar sobre direito penal e processual penal, bem como para editar normas gerais de proteção ao meio ambiente (arts. 22, I, e 24, VI e § 1º, da CF/1988).



3. De igual modo, a norma questionada vulnera o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225, caput, da CF/1988). Isso porque a proibição à destruição de instrumentos utilizados em infrações ambientais acaba por permitir a prática de novos ilícitos, inviabilizando a plenitude do exercício poder de polícia ambiental. 



4. Perigo na demora. A manutenção dos efeitos da norma estadual pode acarretar prejuízo para a devida repressão à prática de ilícitos ambientais, com potenciais danos irreparáveis ao meio ambiente e às populações indígenas no Estado de Roraima. 



5. Medida cautelar deferida, para suspender os efeitos da Lei nº 1.701, de 5.7.2022, do Estado de Roraima.



    1.  Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Partido Rede Sustentabilidade contra a Lei nº 1.701, de 5.7.2022, do Estado de Roraima, que “dispõe sobre a proibição aos órgãos ambientais de fiscalização e à Polícia Militar do Estado de Roraima de destruir e inutilizar bens particulares apreendidos nas operações/fiscalizações ambientais no estado e dá outras providências”. Eis o teor do diploma normativo questionado:



    Lei 1.701/2022 do Estado de Roraima 



    Art. 1º Fica terminantemente proibido aos órgãos ambientais de fiscalização, Polícia Militar do Estado de Roraima e da Companhia Independente do Policiamento Ambiental – CIPA, a destruição e inutilização de bens particulares apreendidos nas operações/fiscalizações ambientais no estado.



    Parágrafo único. Aos bens apreendidos na prática de infrações ambientais serão dados a destinação que prevê o art. 25, § 5º, da Lei Federal 9.605/1998 e/ou no disposto do art. 105 do Decreto Federal 6.514/2008. 



    Art. 2º Fica também proibido aos órgãos de fiscalização do Estado acompanhar órgãos federais em ações de destruição e inutilização/inviabilização de bens particulares apreendidos em operações e fiscalizações ambientais no âmbito do estado de Roraima. 



    Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 



    2.  Segundo o requerente da ação, a norma impugnada padece de inconstitucionalidade formal, porque viola a competência da União para legislar sobre proteção do meio ambiente e ao patrimônio paisagístico e responsabilidade por danos ao meio ambiente (art. 24, VI, VII e VIII, e § 1º, da CF). Ainda, o dispositivo seria materialmente inconstitucional, uma vez que ofende o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e o dever estatal de promover a sua defesa e proteção para as presentes e futuras gerações (art. 225 da CF).



    3.  O requerente argumenta que a norma gera retrocesso em normas ambientais mínimas, as quais evitam a destruição da flora e fauna e, portanto, ofende não apenas o meio ambiente equilibrado, como também o direito constitucional à vida, à saúde e à integridade física.



    4.  Acrescenta haver ofensa ao princípio da vedação ao retrocesso institucional e ao retrocesso socioambiental, segundo os quais o Estado tem dever de implementação de medidas para desenvolver o meio ambiente e evitar medidas de caráter regressivo em matéria de direitos ambientais.



    5. Por fim, ressalta que o quadro normativo federal permite a apreensão e destruição de produtos e instrumentos de infrações ambientais, por meio da Lei nº 9.605/1998, regulamentada pelo Decreto n.º 6.514/08. Dessa forma, a Lei do Estado de Roraima, “ao vedar a destruição de instrumentos do crime, para além de violar a norma geral estabelecida pela União, também impede a atuação de agentes públicos estaduais em operações nas quais tais medidas possam ser adotadas, o que viola, inclusive, o dever de cooperação entre os entes federados no desenvolvimento sustentável do país”.



    6.  Em razão do exposto, pleiteia o imediato deferimento da medida cautelar para sustar os efeitos do dispositivo impugnado, tendo em vista que a lei questionada subverte o modelo constitucional e altera o regime jurídico de proteção ao meio ambiente, trazendo prejuízo para a repressão à prática de ilícitos ambientais e, ainda, às populações indígenas do Estado de Roraima.



    7.  Em 15.08.2022, adotei o rito previsto no art. 10 da Lei nº 9.868/1999, solicitando informações ao Governador e à Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. Também concedi vista dos autos para manifestação ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República. 



    8.  O Governador do Estado de Roraima manifestou-se pela constitucionalidade da norma impugnada. Afirma que o diploma normativo questionado pretendeu garantir que, nas hipóteses de bens apreendidos em fiscalizações ambientais, não haja a sua imediata destruição, sem o devido processo legal e o exercício do contraditório. Argumenta que não estão presentes os requisitos para a concessão de medida cautelar, uma vez que a norma estadual impugnada não impede o exercício em si da fiscalização ambiental pelos órgãos com atribuições para tal finalidade.



    9.  Em informações, a Assembleia Legislativa do Estado de Roraima se manifestou pelo indeferimento da medida cautelar, diante da ausência de probabilidade do direito invocado. Pondera que a norma impugnada visa resguardar, dentro dos parâmetros constitucionais vigentes, o direito de propriedade à perspectiva do devido processo legal. Afirma que a lei estadual não contrariou o texto federal, mas coordenou, harmonizando e combinando os bens jurídicos constitucionais em conflito, para que se evite o sacrifício total de um deles em relação ao outro (princípio da concordância prática).



    10.  A Advocacia-Geral da União se manifestou pelo deferimento da cautelar, nos termos de ementa que transcrevo a seguir:



    “Ambiental. Lei nº 1.701/2022, que “dispõe sobre a proibição aos órgãos ambientais de fiscalização e à Polícia Militar do Estado de Roraima de destruir e inutilizar bens particulares apreendidos nas operações/fiscalizações ambientais no estado e dá outras providências”. Alegação de ofensa ao sistema constitucional de repartição de competências legislativas e ao direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, com o consequente dever estatal de promover a sua defesa e proteção para as presentes e futuras gerações. Existência de arcabouço legislativo federal em vigor, o qual, contempla, em determinadas hipóteses e atendidos os requisitos previstos, a possibilidade de adoção de medida administrativa de destruição ou inutilização dos produtos, subprodutos e instrumentos de infrações ao meio ambiente. A norma estadual atacada estabelece disciplinamento paralelo e incompatível com a legislação nacional. Usurpação da competência legislativa da União. Precedentes dessa Suprema Corte. Presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. Manifestação pelo deferimento do pedido de medida cautelar”.



    11.  A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pelo deferimento da medida cautelar (doc. 37), com a seguinte ementa:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AMBIENTAL. LEI 1.701/2022. ESTADO DE RORAIMA. ÓRGÃOS AMBIENTAIS DE FISCALIZAÇÃO. APREENSÃO DE BENS. PROIBIÇÃO. DESTRUIÇÃO. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. ARTS. 22, I E XXI, E 24, VI, § 1º, DA CF. NORMAS GERAIS. UNIÃO. LEI FEDERAL 9.605/1998. DECRETO REGULAMENTAR 6.514/2008. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NORMA ESTADUAL INCOMPATÍVEL COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE DE DESTRUIÇÃO OU INUTILIZAÇÃO DE PRODUTOS, SUBPRODUTOS E INSTRUMENTOS DE INFRAÇÕES AMBIENTAIS. ART. 225 DA CF. OFENSA AO DIREITO AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. DEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. É inconstitucional lei estadual que estabeleça regras de direito ambiental incompatíveis e paralelas à disciplina federal preexistente, nos termos do art. 24, VI, VII, VIII, e § 1º, da Constituição Federal.



    2. A Lei 1.701/2022, do Estado de Roraima, ao proibir a destruição de bens apreendidos em ações de fiscalização ambiental, destoa das regras gerais previstas na Lei Federal 9.605/1998 e no Decreto regulamentar 6.514/2008, além de tratar de matéria cuja competência para legislar é privativa da União (CF, art. 22, I e XXI).



    — Parecer pela procedência do pedido. 



    12. É o relatório. Passo a decidir. 



    13.  A questão jurídica posta em análise versa sobre a validade da Lei nº 1.701, de 5 de julho de 2022, do Estado de Roraima, que proíbe os órgãos ambientais de fiscalização e à Polícia Militar de destruir e inutilizar bens particulares apreendidos nas operações ambientais no estado. Adianto estarem presentes os requisitos para a concessão da medida cautelar, tendo em vista que há verossimilhança das alegações e, principalmente, evidente perigo na demora. Por certo, a manutenção dos efeitos da norma coloca em risco a efetividade da fiscalização ambiental, com potencial ocorrência de danos irreparáveis ou de difícil e reparação ao meio ambiente.



    14. De acordo com o art. 24, VI, da Constituição Federal, há competência legislativa concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre proteção do meio ambiente e controle da poluição. Por seu turno, o art. 23, VI, da CF estabelece a competência político-administrativa comum dos três níveis federativos para proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. 



    15.  Dessa forma, em matéria ambiental: (i) compete à União editar normas gerais (art. 24, § 1º); (ii) cabe aos Estados e ao Distrito Federal editar disciplina própria no espaço deixado pela legislação federal, agindo em caráter complementar ou supletivo (art. 24, §§ 2º e 3º); e, por fim, (iii) os Municípios podem suplementar as normas federais e estaduais existentes (art. 30, II). No RE 586.224/SP (Tema 145), Rel. Min. Luiz Fux, esta Corte firmou a tese de que “o Município é competente para legislar sobre o meio ambiente com a União e Estado, no limite do seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados”. 



     16.  No âmbito federal, a Lei nº 9.605/1998, que versa sobre sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, trouxe disposições relativas à destruição e inutilização de bens particulares apreendidos em fiscalizações ambientais. Destaco os seguintes dispositivos:



    Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos. 



    [...]



    § 3º Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes. 



    § 4º Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais. 



    § 5º Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem. 



    [...]



    Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6º:



    [...]



    IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;



    V - destruição ou inutilização do produto;



    [...]



    VIII - demolição de obra;



    [...]



    § 6º A apreensão e destruição referidas nos incisos IV e V do caput obedecerão ao disposto no art. 25 desta Lei.



    17. Por sua vez, o Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, ao regulamentar mencionada norma, trouxe maior especificação acerca da atuação do agente fiscalizador quando da destruição ou inutilização de produtos, subprodutos e instrumentos de infrações ambientais. Veja-se:



    Art. 101. Constatada a infração ambiental, o agente autuante, no uso do seu poder de polícia, poderá adotar as seguintes medidas administrativas: 



    I - apreensão;



    II - embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas;



    III - suspensão de venda ou fabricação de produto;



    IV - suspensão parcial ou total de atividades;



    V - destruição ou inutilização dos produtos, subprodutos e instrumentos da infração; e



    VI - demolição. 



    § 1° As medidas de que trata este artigo têm como objetivo prevenir a ocorrência de novas infrações, resguardar a recuperação ambiental e garantir o resultado prático do processo administrativo. 



    § 2° A aplicação de tais medidas será lavrada em formulário próprio, sem emendas ou rasuras que comprometam sua validade, e deverá conter, além da indicação dos respectivos dispositivos legais e regulamentares infringidos, os motivos que ensejaram o agente autuante a assim proceder. 



    § 3° A administração ambiental estabelecerá os formulários específicos a que se refere o § 2o. 



    § 4° O embargo de obra ou atividade restringe-se aos locais onde efetivamente caracterizou-se a infração ambiental, não alcançando as demais atividades realizadas em áreas não embargadas da propriedade ou posse ou não correlacionadas com a infração.



    [...] Art. 111. Os produtos, inclusive madeiras, subprodutos e instrumentos utilizados na prática da infração poderão ser destruídos ou inutilizados quando:



    I - a medida for necessária para evitar o seu uso e aproveitamento indevidos nas situações em que o transporte e a guarda forem inviáveis em face das circunstâncias; ou



    II - possam expor o meio ambiente a riscos significativos ou comprometer a segurança da população e dos agentes públicos envolvidos na fiscalização. 



    Parágrafo único. O termo de destruição ou inutilização deverá ser instruído com elementos que identifiquem as condições anteriores e posteriores à ação, bem como a avaliação dos bens destruídos.



    Art. 112. A demolição de obra, edificação ou construção não habitada e utilizada diretamente para a infração ambiental dar-se-á excepcionalmente no ato da fiscalização nos casos em que se constatar que a ausência da demolição importa em iminente risco de agravamento do dano ambiental ou de graves riscos à saúde. 



    § 1° A demolição poderá ser feita pelo agente autuante, por quem este autorizar ou pelo próprio infrator e deverá ser devidamente descrita e documentada, inclusive com fotografias. 



    § 2° As despesas para a realização da demolição correrão às custas do infrator.



    § 3° A demolição de que trata o caput não será realizada em edificações residenciais.



    18.  No caso, o diploma federal sobre sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, que autoriza a destruição de instrumentos utilizados na prática de infrações ambientais, constitui exercício da competência privativa da União para legislar sobre direito penal e processual penal, em observância ao art. 22, I, da Constituição de 1988, além de constituir norma geral de proteção ambiental.



    19. Nesse contexto, tem-se que a lei estadual impugnada (Lei nº 1.701/2022) incorre em inconstitucionalidade formal ao deixar de observar a repartição de competências legislativas estabelecida pela Constituição de 1988 e por limitar a eficácia da norma geral de proteção ambiental. Não há dúvida, conforme pontuado pela Procuradoria-Geral da República nos autos da ADI 7.200, de que a Lei nº 1.701/2022 “esvaziou um importante instrumento de fiscalização ambiental, o qual foi legitimamente disciplinado em âmbito nacional pela Lei 9.605/1998 (art. 25) e pelo Decreto 6.514/2008 (arts. 101, V, 111 e 112); e descumpriu deveres estaduais de cooperação federativa em matéria de proteção ambiental, estabelecidos em normas gerais editadas pela União (Lei Complementar 140/2011, art. 17, §1º; Lei 9.985/2000, art. 6º; e Lei 6.938/1981, art. 6º)”. 



    20.  Ademais, a norma estadual questionada vulnera o próprio direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225, caput, da CF). Isso porque a proibição à destruição de instrumentos utilizados em infrações ambientais acaba por permitir a continuidade da prática de novas infrações ambientais, de modo que a norma impugnada impede a plenitude de efeitos do poder de polícia ambiental. Ao corroborar a importância de medidas dessa natureza, relembro a cautelar por mim concedida na ADPF 709/DF em que autorizei, para a proteção das populações indígenas, medidas de destruição ou inutilização dos produtos, subprodutos e instrumentos da infração ambiental, inclusive dos equipamentos nela utilizados, pelos fiscais ambientais.



    21. Denota-se do cotejo entre a lei impugnada e o texto constitucional, em especial os arts. 24, VI, e 225, caput, da CF, que, tanto sob o aspecto material quanto sob aspecto formal, há verossimilhança das alegações quanto à invalidade da norma estadual em análise.



    22. Reconheço também a presença do perigo da demora que justifica a concessão da medida cautelar. A manutenção dos efeitos da norma estadual, com sua vedação peremptória à participação de órgãos de fiscalização estadual em ações de destruição, inutilização e inviabilização de bens apreendidos em operações ambientais, acarreta prejuízo para a devida repressão à prática de ilícitos ambientais, com potenciais danos irreparáveis ao meio ambiente e às populações indígenas presentes no Estado de Roraima.



    23. Diante do exposto, concedo a medida cautelar para suspender, até o julgamento definitivo da presente ação direta, os efeitos da Lei nº 1.701, de 5.7.2022, do Estado de Roraima.



    24. Inclua-se a presente decisão para ratificação pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em sessão virtual.



    Publique-se.



     



    Intimem-se pelo meio mais expedito à disposição do juízo.



                Brasília, 04 de outubro de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator